Tribunal: TJDFT
Processo: 0739033-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão, que deu parcial provimento à apelação da Defesa somente para fixar o regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena. O embargante alega contradição quanto ao reconhecimento da preclusão da análise da continuidade delitiva e, ao mesmo tempo, referência à possibilidade de futura unificação de penas pelo Juízo de conhecimento. Aponta, ainda, omissão e erro material na valoração negativa das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a preclusão da análise da continuidade delitiva e, simultaneamente, mencionar a possibilidade de seu reconhecimento futuro; (ii) determinar se houve omissão ou erro material na fundamentação relativa à valoração negativa das "circunstâncias do crime", por suposta ausência de análise da natureza da droga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão da análise da continuidade delitiva em um processo não impede que o Juízo da Execução Penal, ou o Juízo de conhecimento de outro feito autônomo, examine a possibilidade de reconhecimento do crime continuado, desde que fundado em instrução probatória própria e nos limites de sua competência.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode considerar tanto a quantidade quanto a natureza da droga apreendida, desde que essas circunstâncias estejam fundamentadas nos elementos dos autos.
5. A omissão ou o erro material não se configuram quando a decisão trata adequadamente das questões relevantes, ainda que de forma implícita.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já enfrentados, sendo inaplicável sua utilização como sucedâneo recursal.
7. A exigência de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CPC, art. 505 (aplicado subsidiariamente); Lei no 7.210/1984, art. 66, III, "a"; Lei no 11.343/2006, art. 42.